Tribunal: TJDFT
Processo: 0721617-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721617-63.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIA DE MELO PINTO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Retifique-se a autuação do feito para constar como recorrente ANTONIA DE MELO PINTO e como recorrido BANCO DO BRASIL S/A. Em seguida, intime-se a parte recorrida para contrarrazões ao recurso especial interposto, nos termos do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Tudo cumprido, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007